Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 922, CAPUT, DO CPC.

I – É inadequada a extinção da ação de busca e apreensão quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, do CPC.

II – Apelação provida.